Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746715-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NELIO NEGREIRO DA SILVA D E S P A C H O O impetrante cumpriu o determinado na decisão de ID 63969835, esclarecendo sobre a persistência da necessidade de utilização do medicamento e sobre o estágio de seu tratamento. Na petição de ID 65758669, colacionou aos autos laudos médicos subscritos por médica oncologista do IGES-DF (Naiara Balderramas, CRM-DF 21.491), de 22/8/2024 (ID 65758670 – pág. 1), de 3/10/2024 (ID 65758670 – pág. 2). Na petição de ID 66675743, o impetrante vem aos autos esclarecer que o último sequestro de verba pública ocorreu em setembro de 2024, prejudicando a continuidade do tratamento, em que pese a decisão de ID 63969835 tenha determinado à Secretaria o prosseguimento da transferência bancária dos valores sequestrados, na forma e periodicidade anteriormente determinadas. Com a mesma petição, juntou novo relatório médico por médica oncologista do IGES-DF (Naiara Balderramas, CRM-DF 21.491) (ID 66675744 – pág. 1), de 14/11/2024, evidenciando a necessidade de utilização diária do medicamento, sem prazo de suspensão. Em 13/11/2024, a farmácia responsável pelo fornecimento de medicamento esclareceu que recebeu o valor sequestrado de R$ 18.061,60 em 26/9/2024 para o fornecimento de 1 (uma) caixa do medicamento vindicado (ID 66675745 – pág. 1), esclarecendo que “NO VALOR DE R$ 18061,60 JÁ ESTÃO INCLUSOS NO VALOR TODOS OS CUSTOS: DO MEDICAMENTO, DESPESAS BANCÁRIAS, FRENTE NACIONAL E INTERNACIONAL, IMPOSTO, TAXAS, ASSESSORIA E DESPACHANTE”, o que acompanhou os documentos de ID 66675746 a 66675755. Em contrapartida, o Distrito Federal não manifesta nem indício de regularização da aquisição administrativa do fármaco para o atendimento da determinação judicial exarada nestes autos. Ante o exposto: (i) retornem os autos, imediatamente, à Secretaria para que dê prosseguimento à transferência bancária de valores sequestrados, conforme determinando anteriormente (ID 63969835), bem como para que esclareça, certificando o necessário, o alegado pelo impetrante na petição de ID 66675743. (ii) ressalto que, diante dos esclarecimentos prestados, a Secretaria deve continuar promovendo o sequestro da verba pública necessária à aquisição do medicamento e a transferência bancária dos valores sequestrados ao impetrante, na forma e periodicidade anteriormente determinada, até que sobrevenha outra determinação desta relatoria, sem necessidade de nova conclusão do feito. (iii) após o sequestro e transferência bancária, mês a mês, o impetrante deve ser intimado a juntar o orçamento detalhado dos custos da aquisição do medicamento e a comprovação de sua aquisição, com nota fiscal e comprovante de pagamento, o que deve ser certificado pela Secretaria. Publique-se. Intime-se. Brasília, 02 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora